Tribunal: TCU
Processo: 036.924/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que que tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais permanentes de controle de acesso para o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 75/2020, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Curitiba do Comando da Aeronáutica (GAP-CT), que tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais permanentes de controle de acesso para o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e com o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Grupamento de Apoio de Curitiba do Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as medidas cabíveis com vistas a anular o Pregão Eletrônico 75/2020, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências tomadas para o efetivo cumprimento desse comando; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao GAP-CT de que, no Pregão Eletrônico 75/2020, foram identificadas as seguintes irregularidades: 9.3.1. a ausência, no Estudo Técnico Preliminar, de elementos que justifiquem as exigências contidas no edital, bem como da indicação das soluções disponíveis no mercado que atendam a esses requisitos, está em desacordo com o previsto no art. 11 da Instrução Normativa 1/2019 do Ministério da Economia; 9.3.2. a exigência de apresentação de manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos licitados em língua portuguesa, na fase de apresentação de amostras, como condição para aceitabilidade de propostas, limitou a competitividade da disputa, uma vez que a análise de amostras seria realizada em conjunto com a empresa que ofertaria a solução, podendo eventuais dúvidas ser esclarecidas pelo técnico da licitante, sendo suficiente que se exigisse a apresentação dessa documentação, em língua portuguesa, da empresa vencedora da disputa no momento da contratação, de forma a não infringir o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 (que proíbe admitir, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam o caráter competitivo do certame) e o verbete de Súmula/TCU 272 que veda a inclusão, em editais de licitação, "de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato"; 9.3.3. o não parcelamento do objeto, com a adjudicação em lote único dos itens licitados, sem que constem no Estudo Técnico Preliminar os elementos que demonstrem prejuízo ao conjunto ou perda de economia de escala, contraria o enunciado da Súmula/TCU 247. Ressalte-se que a adjudicação por item é regra geral em pregões para registro de preços, haja vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa, sendo a adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de incompatível com a aquisição futura por itens (verbete de Súmula/TCU 247 e arts. 3o, § 1o, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993); 9.4. enviar cópia desta deliberação à empresa representante; e 9.5. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.